Tribunal: TJSP
Processo: 1005827-43.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Sentença de procedência. Veículo furtado em estacionamento de posto. Prova produzida nos autos que demonstra a não utilização de qualquer serviço ou produto da parte ré. Estacionamento irregular e não autorizado no local. Ausência de responsabilidade pelos danos causados, por não se tratar de cliente/consumidor do estabelecimento comercial. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Sentença de procedência. Veículo furtado em estacionamento de posto. Prova produzida nos autos que demonstra a não utilização de qualquer serviço ou produto da parte ré. Estacionamento irregular e não autorizado no local. Ausência de responsabilidade pelos danos causados, por não se tratar de cliente/consumidor do estabelecimento comercial. Sentença reformada. Recurso Provido.